Tribunal: TJES
Processo: 5030618-54.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030618-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030618-54.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDO
: MARIA JOSE DA SILVA e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGÊNCIA DE VIAGENS. INEXISTÊNCIA DE RESERVA DE PASSAGENS NO SISTEMA DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ajuizada por MARIA JOSE DA SILVA e ALAOR ANTONIO DA COSTA em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., Por meio da qual alega ter adquirido passagens aéreas para Foz do Iguaçu, com ida em 16/08/2024 e retorno em 30/08/2024, desembolsando para tanto o valor de R$ 2.086,66. Recebeu da requerida um link para apresentação no momento do check-in, com efetiva emissão das passagens. Contudo, no dia do embarque, chegaram cedo para realizar o check-in, porém o link fornecido e o QR Code não funcionaram. Dirigiram-se a um guichê da GOL (empresa que prestaria o serviço) e, para sua surpresa, foram informados de que seus nomes não estavam na lista de passageiros daquele voo, ocasionando sua perda. Buscaram a filial da requerida no mesmo dia, mas a mesma informou que nada poderia ser feito, e foi necessária a nova compra de passagens, no valor de R$ 3.500,89, viajando assim no dia seguinte para o destino. Por esta razão, requerem a restituição do valor pago (R$ 3.500,89) e reparação moral.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.500,89 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, ventilando a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em apurar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. De proêmio, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, por responsabilidade exclusiva da agência de viagens, sem maiores delongas, não há razões para acolhê-la, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial que nas relações de consumo, como prescreve o art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor. Afasto a preliminar.

5. No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6.
In casu
, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil. A parte autora apresentou comprovante da aquisição de bilhete aéreo junto a Recorrente (ID. 11235970 e 11235971), além de ser incontroversa a negativa de embarque dos Autores, evidenciando a falha na prestação dos serviços. Diante disso, recai sobre a Requerida a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, devendo responder pelos prejuízos decorrentes do defeito. Assim, verificada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar a Recorrida pelos danos morais e materiais sofridos, nos termos fixados pelo juízo de piso.

7. Destarte, observo que a indenização material comandada pelo Juízo a quo se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, conforme comprovado documentalmente pelo ID. 11235972 o desembolso de novas passagens ao custo de R$ 3.500,89, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)